Tribunal: CARF
Processo: 10183.721839/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721839/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.807 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO MOUSSALEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação de que se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis
implica em considerá-los como rendimentos tributáveis, sujeitos ao lançamento
de ofício.
COMPENSAÇÃO DO IRRF.
A compensação do imposto de renda retido na fonte está condicionada à
comprovação da efetiva retenção.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721839/2010-18
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721839/2010-18

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-28.370
- 4a Turma da DRJ/CGE, fls. 28 a 32.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 17 a 22), no valor
de R$ 75.340,85, consolidado em 30/09/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2009, em razão de trabalho de malha em que foi apurado omissão de
rendimentos e compensação indevida do imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega, preliminarmente, a
nulidade do procedimento, em razão da ausência de indicação do número da matrícula do
servidor responsável pela emissão da notificação de lançamento.
No mérito alega que a redação dos fatos não é clara, que não está comprovada a
omissão dos rendimentos e que não houve compensação indevida do IRRF.
Ao final solicita a revisão da Notificação de Lançamento.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação de que se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis
implica em considerá-los como rendimentos tributáveis, sujeitos ao lançamento
de ofício.
COMPENSAÇÃO DO IRRF.
A compensação do imposto de renda retido na fonte está condicionada à
comprovação da efetiva retenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 41 a 44, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721839/2010-18

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Na análise do recurso do contribuinte, percebe-se insurgência preliminar, onde há
a arguição pela nulidade formal da Notificação de Lançamento, pois, a referida notificação,
apesar de ser elaborada por processo eletrônico, não consta a assinatura, mesmo que eletrônica,
nem do Auditor e nem do Delegado da Receita Federal do Brasil e também insurgência a titulo
de mérito com argumentos sobre a omissão de rendimentos, onde menciona que, se o auditor
informa que o recorrente não comprovou o recebimento dos rendimentos, não tinha porque se
falar em omissão de rendimentos e sobre a retenção na fonte, conforme os trechos de seu
recurso, a seguir apresentados:
01 - Preliminarmente, o r. Acórdão não aceitou as razões declinadas preliminarmente na
impugnação, sob alegação de que não existiu vício formal na Notificação de
Lançamento 2009/937792123774297.
02 - Razão não assiste ao r. Acórdão.
03 - O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, responsável pela revisão da DIRPF,
JOSÉ LUIZ DA SILVA, não foi identificado pela matrícula no órgão, como exige o art.
11, IV, do Decreto n° 70.235/72, transcrito pelo relator do Acórdão.
04 - Além disso, nem o Auditor Fiscal e o Delegado da Receita Federal do Brasil,
MAURO CELSO GOMES FERREIRA, assinaram a Notificação.
05 - Nem se alegue que prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico, porque não é o caso.
06 - Quando o processo for eletrônico, prescinde a assinatura mas exige-se a informação
de que o documento foi assinado digitalmente, como bem comprova o próprio r.
Acórdão, assinado digital eletrônicamente.
07 - Além disso, como está assente na própria Notificação de Lançamento, pág. 02 de
05, que o valor de R$ 101.666,85, declarado como proveniente da fonte pagadora, Farol
Empreendimentos e Participações S/A, o recorrente "... não comprovou através do
Comprovante de Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte haver
recebido esse rendimento..."
08 - Dignos Julgadores, o Auditor Fiscal responsável pela Notificação de Lançamento
certificou que o recorrente não comprovou o recebimento do rendimento.
09 - Se não comprovou o recebimento, que tipo de omissão de rendimento foi efetuada?
10 - O cancelamento da presente Notificação de Lançamento é medida urgente e
necessária.
De antemão, percebe-se que o recorrente não se ateve aos fundamentos legais
apresentados pela decisão recorrida, pois na referida decisão, por exemplo, é mencionado no
parágrafo único do artigo 11 do Decreto 70.235/72, que é dispensável a assinatura na notificação
de lançamento emitida por processo eletrônico, como também, constata-se que o recorrente não
entendeu os argumentos utilizados pela autuação e pela decisão recorrida no que diz respeito à
omissão de rendimentos, pois, foi pacificado o entendimento de que o contribuinte recebeu os
rendimentos, porém, não comprovou a origem e a natureza dos mesmos, não se desincumbindo
de sua obrigação de provar que eram isentos de tributação.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721839/2010-18

Por conta disso e também, considerando que os argumentos trazidos pelo
recorrente são similares aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-
os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição da referida decisão, a seguir
apresentada:
PRELIMINAR
O impugnante alega que há nulidade no procedimento, em razão da ausência de
indicação do número da matrícula do servidor responsável pela emissão da notificação
de lançamento.
O processo administrativo fiscal é regido pelas disposições contidas no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que em seus artigos 9o e 11 estabelece os requisitos
básicos para sua instauração, a saber:
“Art. 9 A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.” (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.”
Analisando a notificação de lançamento emitida constata-se que todos os requisitos
relacionados foram respeitados. Conforme disposto no inciso IV, transcrito acima, a
notificação de lançamento deve conter a identificação do chefe do órgão expedidor, a
indicação do seu cargo e o número da matrícula, elementos claramente expressos na
notificação.
Mesmo considerando a hipótese de que a motivação da infração não tenha sido
perfeitamente descrita, entendo que não houve prejuízo ao contribuinte, pois houve a
instauração do respectivo processo administrativo, oportunizando a apresentação de
impugnação, com a consequente materialização do contraditório e ampla defesa.
Concluindo, não se vislumbrando a ocorrência de qualquer vício formal que pudesse
macular o procedimento fiscal, rejeita-se as alegações de nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Na declaração de rendimentos o contribuinte informou ter recebido rendimentos isentos
e não tributáveis da empresa Farol Empreendimentos e Participações S/A, no montante
de R$ 101.666,85, a título de distribuição de lucros e dividendos.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721839/2010-18

O artigo 10 da Lei no 9.249/1995, estabelece que:
“Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior”.
Para fazer jus a tal isenção o contribuinte deve comprovar, efetivamente, que os
rendimentos percebidos se referem a distribuição de lucros ou dividendos.
No entanto, o contribuinte não apresentou junto à impugnação documentos que
pudessem comprovar a origem e a natureza de tais rendimentos. Ante a ausência de
comprovação tais rendimentos passam a serem considerados como rendimentos
tributáveis, sujeitos, portanto, ao lançamento de ofício.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IRRF
O contribuinte informou em sua declaração de rendimentos o valor de R$ 17.212,06 a
título de IRRF, que teria sido retido pela fonte pagadora Encon Engenharia de
Construção S/A.
Considerando que a fonte pagadora não apresentou Dirf confirmando a retenção de tal
valor e considerando que o contribuinte não apresentou junto à impugnação quaisquer
documentos que pudessem comprovar a efetividade da retenção do IRRF, a glosa deve
ser mantida.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital